Tribunal: TJMT
Processo: 1003116-64.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1003116-64.2021.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: ENERGISA S/A.
Recorrida: JULIANA CREMA DA SILVA.
Data do Julgamento: 09/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RETIRADA DO MEDIDOR DE ENERGIA-INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM – DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica aliada à inexistência de débito pendente junto a recorrente, gera constrangimento de ordem moral à consumidora, por se tratar de um bem de caráter essencial.
2- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais).
3- Quanto ao dano material, eis que amparado pelo conjunto probatório coligido aos autos, portanto, é devido.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003116-64.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA CREMA DA SILVA - CPF: 009.923.631-10 (RECORRENTE), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO -
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
RETIRADA DO MEDIDOR DE ENERGIA-INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR

- DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM – DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica aliada à inexistência de débito pendente junto a recorrente, gera constrangimento de ordem moral à consumidora, por se tratar de um bem de caráter essencial.

2- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais).

3- Quanto ao dano material, eis que amparado pelo conjunto probatório coligido aos autos, portanto, é devido.

4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021